Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 915 C/C ART. 220 E ART. 231, II, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL EXTRINSECO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil - CPC, o prazo para o oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias úteis, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo Código.
2. Na hipótese, a citação do executado foi realizada por intimação de Oficial de Justiça, de modo que a contagem do prazo para o oferecimento da ação de embargos à execução deve começar a fluir no dia da juntada do mandado cumprido, conforme estabelece o inciso II, do art. 231, do CPC.
3. Proposto intempestivamente os embargos à execução, a ação não poderá ser conhecida, por ausência e pressuposto processual extrínseco de admissibilidade.
4. Recurso desprovido.